Tribunal: TJDFT
Processo: 0700926-65.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO PROPORCIONAL À SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em fase de liquidação de sentença, deferiu produção de perícia atuarial e determinou que os honorários do perito serão custeados pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), ora recorrente.

2. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, concluiu que incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais na fase autônoma de liquidação de sentença (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe 21/5/2014).

3. Na fase de conhecimento, o pedido apresentado na petição inicial foi julgado parcialmente procedente para condenar a ré/agravante a revisar o benefício previdenciário devido ao autor/agravado e pagar as diferenças devidas, conforme estabelecido na sentença. Contudo, no acórdão prolatado no julgamento da apelação, o pagamento das diferenças foi condicionado ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas pelo autor, ora recorrido, por meio de aporte dos valores apurados por meio de estudo técnico atuarial. Como consequência, os ônus sucumbenciais foram redistribuídos, de modo que o autor/agravado e a ré/agravante foram condenados a pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, na proporção de 30% (trinta por cento) e 70% (setenta por cento) para cada parte, respectivamente.

4. Em razão da sucumbência recíproca, as partes devem custear, na proporção fixada no título executivo, a produção da prova pericial que irá apurar tanto o valor da reserva matemática a ser recomposta pelo autor/agravado quanto o valor das diferenças devidas pela ré/agravante. Cabe assinalar que ambas as partes requereram realização de perícia para liquidação do julgado.

5. Recurso conhecido e provido.